Tribunal: STF
Processo: ARE 1459661
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Na origem, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de MARCUS ALBERTO ELIAS, FLÁVIO SILVA DE GUIMARÃES SOUTO, RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA e OTHNIEL RODRIGUES LOPES, “como incursos nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 11, 16, 17 da Lei 7.492/86, 27-C da Lei 6.385/76, sendo RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA também, incurso nas penas do artigo 27-D da Lei 6.385/76, artigo 1º, parágrafo único, inciso I da Lei 9.613/98, artigo 288 e 330 do Código Penal, artigo 2º da Lei 12.850/13, imputando-se a MARCUS ELIAS a causa de aumento de seu parágrafo 3º, devendo ser todos tipos penais combinados com os artigos 29, 69 e 71 do Estatuto Penal” (Doc. 98, fl. 23).



    Na peça acusatória, narra o MPF que os denunciados, na qualidade de administradores da empresa offshore LAEP INVESTMENTS, falsificaram documentos e atuaram de maneira fraudulenta no mercado de capitais brasileiro, causando prejuízo estimado de R$ 5 bilhões de reais entre os anos de 2008 e 2013 (Doc. 98).



    O Juízo de Primeiro Grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao delito do art. 27-D da Lei 6.385/1976, “em razão da ocorrência de bis in idem com o processo n.° 0075291-07.2010.8.26.0050” (Doc. 127, fl. 38). Por outro lado, quanto às demais questões, solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 127, fls. 38-39):



    “(...) quanto aos fatos que caracterizariam os crimes previstos nos arts. 3º , 4º, 5º, 6º, 7º, 11, 16, 17 da Lei nº 7.492/86, art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.613/98, arts. 288 e 330 do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, ABSOLVO SUMARIAMENTE os acusados MARCOS ALBERTO ELIAS, FLÁVIO SILVA DE GUIMARÃES SOUTO, RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA e OTHNIEL RODRIGUES LOPES, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a atipicidade das condutas. 



    Com relação ao crime previsto no art. 27-C da Lei n.° 6.385/76, ABSOLVO SUMARIAMENTE os acusados MARCOS ALBERTO ELIAS, FLÁVIO SILVA DE GUIMARÃES SOUTO, RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA e OTHNIEL RODRIGUES LOPES, com fulcro no art. 397 c.c. o art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa”.



    Interposta Apelação Criminal pelo MPF, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento parcial ao recurso para “reverter a absolvição sumária e determinar o prosseguimento da ação penal em relação aos réus Marcus Alberto Elias, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha e Othniel Rodrigues Lopes quanto aos delitos do art. 7º da Lei n. 7.492/86, art. 27-C da Lei n. 6.385/76 e art. 1º, § 1º, I, da Lei n. 9.613/98, e, no que tange ao delito de desobediência (CP, art. 330), determinar o prosseguimento tão somente em relação ao acusado Marcus Alberto Elias, determinando o restabelecimento das medidas cautelares” (Doc. 174, fl. 2). 



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 176 e 177), o Juízo local deu “parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela defesa de Marcus Alberto Elias para sanar erro material na indicação do tempo dos fatos, quanto ao delito do art. 27-C da Lei n. 6.385/76”, bem como deu “parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela defesa de Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha e Othniel Rodrigues Lopes, a fim de afastar o restabelecimento das medidas cautelares” (Doc. 188).



    Opostos Embargos Infringentes por RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA e OTHNIEL RODRIGUES LOPES (Doc. 194), foram acolhidos para absolver os acusados de todas as imputações.



    Contra essa decisão o MPF interpôs Recurso Especial (Doc. 203), oportunidade em que o Eminente Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA deu parcial provimento ao recurso para afastar a absolvição sumária dos réus e “reconhecer a ofensa aos arts. 395 e 397 do Código de Processo Penal, reformando o acórdão recorrido para que conste a rejeição da denúncia com relação ao art. 27-C da Lei n.° 6.385/1976 quanto aos 3 recorridos, e com relação ao art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e ao art. 330 do Código Penal apenas com relação ao recorrido M. A. E” (Doc. 5054, fl. 32), de modo que possibilite a apresentação de nova denúncia contra os réus, desde que observados os requisitos legais.



    Essa decisão foi referendada pela Quinta Turma do STJ, em acórdão assim ementado (Doc. 5084, fls. 1-2):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 395 E 397 DO CPP. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA INCORRETA. MATÉRIA EFETIVAMENTE PREQUESTIONADA. DESNECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. 2. DISTINÇÃO RELEVANTE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RENOVAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 3. INTERESSE DE RECORRER DEMONSTRADO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No que concerne aos óbices indicados pelo agravante, tem-se que o acórdão recorrido expressamente se refere à inépcia e à ausência de justa causa, circunstâncias fáticas que, sendo reconhecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e das provas dos autos, acarretam a consequência jurídica da rejeição da denúncia, e não da absolvição sumária. Assim, sem necessidade de reexame do conjunto probatório, verifico que o tema submetido a conhecimento do STJ foi efetivamente submetido ao crivo da Corte local que, no entanto, aplicou o direito de forma distinta da interpretação dada aos dispositivos legais considerados violados. 



    2. Apenas a atipicidade enseja a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, III, do CPP. Eventual inépcia da denúncia ou ausência de justa causa enseja apenas a rejeição da inicial acusatória, em observância ao art. 395, inciso I e III, do mesmo diploma processual. Não se pode descurar que a distinção entre os institutos da absolvição sumária e da rejeição da denúncia se mostra de extrema relevância, uma vez que a primeira impede nova acusação e a segunda não, possibilitando a renovação da acusação desde que corrigidos os vícios identificados. - "A absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem". (APn 895/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019). 



    3. Exatamente em razão da distinção dos efeitos jurídicos da decisão de absolvição sumária e da decisão de rejeição da denúncia, não há se falar em ausência de interesse do Ministério Público Federal. De igual sorte, o ordenamento jurídico autoriza a cumulação de pedidos de forma subsidiária, motivo pelo qual não há se falar em ofensa à boa-fé objetiva e à lealdade processual. - "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior tem orientação de que, na cumulação imprópria subsidiária ou alternativa, é possível a existência de pedidos incompatíveis entre si, não acarretando a inépcia da inicial. Precedentes". (REsp n. 1.255.415/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 18/2/2015.) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5093), foram rejeitados (Doc. 5104).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5117), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa de RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA alega que o acórdão do STJ, ao reformar a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que declarou sua absolvição sumária (art. 397, III, do CPP) quanto à suposta prática do delito previsto no art. 27-C da Lei Federal 6.385/1976, para consignar que houve apenas a rejeição da denúncia (art. 395 do CPP), possibilitando, dessa forma, o oferecimento posterior de nova peça acusatória em face do recorrente, acabou por violar os arts. 5º, XXXV e LIV; 93, IX; e 127, § 1º, da CF/1988.



    Alega que a atuação do Ministério Público Federal foi contraditória, bem como era evidente sua ausência de interesse recursal. Isto porque, “desde o início da ação penal, (…) o Ministério Público sustentou a aptidão da inicial, fazendo-o durante toda a tramitação processual em primeira e segunda instâncias” (Doc. 5117, fl. 17). Todavia, apenas no âmbito do STJ, “decidiu por mudar seu posicionamento em sede de recurso especial. Alegou inépcia da denúncia como tese recursal, para que fosse permitido à acusação formular nova denúncia com relação à imputação do artigo 27-C da Lei 6.385/1976” (Doc. 5117, fl. 18).



    Prossegue, sustentando a impossibilidade de o “MPF defender, a todo tempo, a aptidão da denúncia e, somente no recurso especial, fazer exatamente o oposto, para que fosse reconhecida a inépcia” (Doc. 5117, fl. 18).



    Nessa linha, afirma que a conduta do Parquet é contraditória e viola a boa-fé, o devido processo legal e o contraditório, bem como o art. 127, § 1º, da CF/1988, por deixar de observar “os princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, adotando comportamento contraditório e desleal ao apresentar recurso especial para o STJ” (Doc. 5117, fls. 20-21).



    Argumenta, ainda, que a tese ministerial não foi prequestionada nas instâncias de origem, bem como demandou o revolvimento dos fatos e provas, de modo que o Recurso Especial sequer poderia ter sido admitido.



    Ao final, o recorrente requer o provimento do presente recurso e o restabelecimento da sentença que declarou a sua absolvição sumária em relação ao art. 27-C da Lei nº 6.385/1976. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando os Temas 181 e 339 da repercussão geral quanto à alegada violação aos arts. 5º, XXXV e LIV; e 93, IX, da CF/1988. Quanto à alegada violação ao art. 127, §1º, da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) “a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 395 e 397 do Código de Processo Penal, motivo por que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso”; e (b) inviável o reexame de fatos e provas, de forma que se aplica a vedação da Súmula 279 do STF (Doc. 5131).



    Contra a parte da decisão que aplicou os Temas da repercussão geral, a defesa interpôs Agravo Interno (Doc. 5143), o qual foi desprovido (Doc. 5202, fls. 1-2).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 5141), o recorrente alega, em síntese, violação direta à Constituição Federal e a inaplicabilidade ao caso da Súmula 279/STF (Doc. 5141, fl. 13). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a Quinta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA referendou decisão monocrática do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, o qual, amparando-se na legislação processual penal de regência, concluiu que o presente caso revela hipótese de rejeição da denúncia e não de absolvição sumária, como constou do acórdão do TRF-3. A propósito, para melhor compreensão da controvérsia, citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 5084, fl. 8):



    “Quanto ao mérito propriamente dito, ficou expressamente consignado na decisão embargada, que apenas a atipicidade enseja a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Eventual inépcia da denúncia ou ausência de justa causa enseja apenas a rejeição da inicial acusatória, em observância ao art. 395, incisos I e III, do mesmo diploma processual. 



    No caso dos autos, constata-se, mais uma vez, pela simples leitura da ementa, que a Corte local considerou que a denúncia, "especificamente no que tange à imputação do delito previsto no art. 27-C da Lei n° 6.385/1976, não implementou os elementos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal na justa medida em que não se depreende dela a exposição do fato tido por criminoso com todas as suas circunstâncias" (e-STJ fl. 18.113). Dessa forma, foi trazida a seguinte conclusão (e-STJ fl. 18.114):



    […]



    Como visto, a aferição a respeito da ausência de justa ou da inépcia da denúncia não foi realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sim pelo Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto probatório, motivo pelo qual não compete a esta Corte Superior desconstituir as conclusões do acórdão recorrido, mas apenas aplicar corretamente o direito à circunstância fática retratada. 



    Não se pode descurar que a distinção entre os institutos da absolvição sumária e da rejeição da denúncia se mostra de extrema relevância, uma vez que a primeira impede nova acusação e a segunda não, possibilitando a renovação da acusação desde que corrigidos os vícios identificados. 



    De fato, "a absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem". (APn 895/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019).



    […]



    Relevante anotar, outrossim, que exatamente em razão da distinção dos efeitos jurídicos da decisão de absolvição sumária e da decisão de rejeição da denúncia, não há se falar em ausência de interesse do Ministério Público Federal. De igual sorte, o ordenamento jurídico autoriza a cumulação de pedidos de forma subsidiária, motivo pelo qual não há se falar em ofensa à boa-fé objetiva e à lealdade processual. 



    Com efeito, "a jurisprudência desta egrégia Corte Superior tem orientação de que, na cumulação imprópria subsidiária ou alternativa, é possível a existência de pedidos incompatíveis entre si, não acarretando a inépcia da inicial. Precedentes" (REsp n. 1.255.415/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 18/2/2015). 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos”.



    Nota-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por RODRIGO FERRAZ PIMENTA DA CUNHA.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente